Tribunal: TJMT
Processo: 1020623-88.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020623-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENDRIO DA SILVA - CPF: 058.685.461-48 (APELANTE), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que indeferiu liminarmente mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo. O pedido recursal visa ao reconhecimento da pertinência da via mandamental, em razão de cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, sem observância de processo administrativo e notificação regular.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há
direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, que se apresente manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

4. A jurisprudência do STJ diferencia a negativa de expedição da CNH definitiva, que não exige processo administrativo, da cassação de CNH já expedida, que pressupõe devido processo legal.

5. Os documentos juntados (CNH, consulta ao RENACH e outros) permitem aferir a plausibilidade da alegada violação a direito líquido e certo, razão pela qual não subsiste o indeferimento da petição inicial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do mandado de segurança.

Tese de julgamento
: “O juízo de admissibilidade do mandado de segurança restringe-se à análise da existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, não se confundindo com o exame definitivo do mérito, razão pela qual não subsiste o indeferimento liminar da inicial quando atendidos tais pressupostos.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 6o, §5o, 10 e 25.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.194.029/AC, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21.3.2019, publicado no DJe em 28.3.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENDRIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1020623-88.2025.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DETRAN/MT, autoridade vinculada ao
ESTADO DE MATO GROSSO
e ao
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, indeferiu a petição inicial, pela ausência de direito líquido e certo.

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie (artigo 25, Lei n. 12.016/2009).

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a plena adequação da via do mandado de segurança, porquanto a controvérsia versa sobre manifesta ilegalidade na cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, ocorrida sem a observância do devido processo administrativo.

Ressalta-se que os documentos acostados aos autos constituem prova pré-constituída suficiente para comprovar a irregularidade do ato impugnado, atendendo, assim, à exigência legal do
writ
.

À vista disso, requer o provimento do recurso, para ser reconhecida a pertinência do
mandamus
na espécie, declarando-se a nulidade do ato administrativo que culminou na cassação da CNH, com a consequente concessão da ordem de segurança.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 302490995, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no Id. 317026876, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENDRIO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1020623-88.2025.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator do DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DETRAN/MT, autoridade vinculada ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, indeferiu a petição inicial, pela ausência de direito líquido e certo.

Na origem, a parte impetrante, ora apelante, alegou que teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva cassada, em razão de infração cometida durante a vigência da Permissão para Dirigir (PPD), sem prévia notificação ou processo administrativo regular, em violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual requereu a concessão da segurança para anular o ato administrativo e restabelecer a validade de sua CNH.

O d. Juízo de origem indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que “
demonstra-se inviável o manejo do mandado de segurança, ante a ausência de comprovação de plano da existência de direito líquido e certo a ser amparado via do presente mandamus
”.

O cerne recursal reside na existência ou não de direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Tem-se por direito líquido e certo aquilo que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Em outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Nesse sentido, o artigo 10 da Lei n.
12.016/2009, estabelece que “
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
”.

Importa frisar que o juízo de admissibilidade do mandado de segurança, restrito à verificação da presença de direito líquido e certo e da prova pré-constituída, não se confunde com a análise definitiva de mérito, voltada à procedência ou improcedência da pretensão deduzida. Com efeito, constata-se que o mérito recursal consiste em verificar se a apelante comprovou, por prova pré-constituída, a violação de direito líquido e certo decorrente da cassação de sua habilitação sem processo administrativo regular e sem notificação válida, a justificar a concessão da segurança.

Sobre a matéria, é certo que o artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que disciplina o processo de habilitação de condutores, expressamente prevê que a concessão da CNH definitiva está condicionada à ausência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias no período de validade da PPD.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser desnecessária a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH, por infração cometida no período permissivo, salvo se impugnada a materialidade ou a autoria dessa infração (Precedentes: REsp n. 726.842/SP, relatora Mina. Eliana Calmon; REsp n. 1.705.390/SP, relator Min. Og Fernandes; REsp n. 1.483.845/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques).

Por outro lado, nas hipóteses em que a CNH definitiva já havia sido regularmente expedida, com presunção de atendimento aos requisitos legais, não se tratando de mera negativa de expedição de documento, mas revogação de um direito consolidado, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela necessidade de instauração do respectivo processo administrativo:

“[...]
O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que
o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo.
[...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.194.029/AC, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21.3.2019, publicado no DJe em 28.3.2019).
[sem destaque no original].

Assim, a
cassação da CNH definitiva impõe, como condição indispensável à sua validade, a observância do procedimento previsto no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual exige a prévia instauração de processo administrativo regular. Tal exigência não se reveste de mera formalidade, mas consubstancia verdadeira garantia de índole constitucional, diretamente vinculada aos direitos fundamentais ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência, expressamente assegurados no artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso
sub judice
, observa-se que a parte apelante fundamenta seu direito na violação ao artigo 265 do CTB e ao artigo 5o, LV, da CRFB/88, alegando que a cassação da sua CNH definitiva não observou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Para tanto, acostou aos autos: (
i
) sua CNH, da qual consta a expedição da PPD em 19.11.2020 e, posteriormente, da CNH definitiva em 23.11.2021, com validade até 12.5.2025; e (
ii
) cópia de consulta ao RENACH, na qual se verifica a cassação da CNH em 21.4.2024, em razão de infração supostamente praticada em 26.8.2021, ainda no período de vigência da PPD.

A análise do conjunto documental carreado revela-se suficiente para o exame da alegada violação a direito líquido e certo, pois, ainda que, em tese, se possa questionar a liquidez e certeza dos pleitos, não há como desconsiderar que os elementos colacionados são adequados à impetração do
mandamus
.

Dessa forma, não deve subsistir a sentença que indeferiu liminarmente a inicial, impondo-se sua anulação para o regular processamento do feito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ENDRIO DA SILVA, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito perante o Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025